Tribunal: TJDFT
Processo: 0002305-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR – REDUÇÃO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA REFORMADA.
1. Se as provas dos autos, em especial a prova oral e a confissão, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não procede a tese absolutória.
2. O período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir deve considerar alguns parâmetros, como a natureza do crime, os critérios utilizados na estipulação da pena privativa de liberdade e a própria elasticidade do prazo do art. 293 do CTB.
3. Nos termos do art. 44 e §3° do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o apelante, apesar de reincidente (não específico), não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a concessão do beneficio recomendável no caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.